Tribunal: TJSP
Processo: 2068150-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena no regime semiaberto (06 anos e 08 meses de reclusão por roubo e 01 ano e 08 meses de reclusão por tráfico de drogas) – Cumprimento de 1/6 da pena em 19/03/2020 – TCP previsto para 27/02/27 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena no regime semiaberto (06 anos e 08 meses de reclusão por roubo e 01 ano e 08 meses de reclusão por tráfico de drogas) – Cumprimento de 1/6 da pena em 19/03/2020 – TCP previsto para 27/02/27 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42168).